Tribunal: TJBA
Processo: 8007373-21.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007373-21.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
TATIANE RIBAS PINTO PORTUGAL, ELMANO PORTUGAL NETO

APELADO: SERVIR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS VILLA COSTA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, CAROLINA D AMORIM BARRETO, LUCAS LOPES MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA FORMAL. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. VALIDADE DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CITAÇÃO RECEBIDA NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA SEM RESSALVAS. CONTAGEM DO PRAZO PARA DEFESA A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 918, INCISO I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Condomínio Boulevard Shopping Feira de Santana contra sentença que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos em face de Servir Segurança e Vigilância Ltda., extinguindo o feito com resolução do mérito em razão da intempestividade. A parte apelante sustenta a nulidade da citação na ação executiva originária, alegando que o mandado foi recebido por funcionária sem poderes de administração, o que impediria o início da contagem do prazo para defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir a validade da citação para fins de contagem de prazo dos Embargos à Execução, considerando a existência de decisão anterior em Agravo de Instrumento que reconheceu a regularidade do ato com base na Teoria da Aparência, e se a manutenção da sentença de intempestividade é medida impositiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do ato citatório foi expressamente decidida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8019704-81.2019.8.05.0000, operando-se a preclusão consumativa e a coisa julgada formal sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra a Teoria da Aparência, reputando válida a citação de pessoa jurídica recebida por funcionário na sede da empresa sem ressalvas quanto à falta de poderes de representação.

Confirmada a validade da citação e a data da juntada do mandado, a oposição dos Embargos à Execução fora do prazo legal de 15 dias (art. 915, CPC) impõe a sua rejeição liminar por intempestividade, conforme art. 918, I, do CPC.

O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão colegiada transitada em julgado que reconhece a validade da citação gera preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede de Embargos à Execução. 2. É válida a citação de pessoa jurídica recebida por funcionário em sua sede, sem ressalvas, aplicando-se a Teoria da Aparência para o início da contagem dos prazos processuais".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 231, 487, II, 507, 915 e 918, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 205.275/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, j. 18.09.2002; STJ, EREsp 864.947/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.06.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007373-21.2019.8.05.0080, em que figura como apelante CONDOMÍNIO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA, e, como apelada, SERVIR SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA JUÍZA CONVOCADA – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA